Tribunal: TJMT
Processo: 1014157-80.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014157-80.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: HERVITAN CRISTIAN CARULLA, IVAN EURIPEDES DA SILVA, ANDERSON RODRIGUES CARVALHO
IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo Advogado HERVITAN CRISTIAN CARULLA e outros, em favor de JOÃO ANTÔNIO DE ARRUDA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narram que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06.
Aduzem que a prisão é ilegal, pois não se realizou audiência de custódia, conforme determina a Convenção Americana sobre Direitos Humanos ao dispor que o preso deve ser conduzido sem demora à presença da autoridade judicial, violando, assim, os princípios do contraditório e ampla defesa.
Diante disso, requereram, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.
É o essencial.
Constrói o impetrante sua fundamentação na ausência de justa causa para a segregação cautelar, ao argumento que o decreto de prisão é nulo, uma vez que não se realizou audiência de custódia.
Inicialmente, consigno que os impetrantes, não instruíram o writ com peças essenciais à compreensão da controvérsia, mormente em relação ao Auto de Prisão em Flagrante, com escassa documentação, a quem incumbia o ônus de bem instruir o habeas corpus.
Quanto à ausência de realização de audiência de custódia, o rigor de sua exigência deve ser abrandado temporariamente em virtude do surto de coronavírus, que, inclusive, levou a Administração do TJMT adotar medidas de prevenção, editando reiteradas portarias, com o objetivo de conter a propagação pelo coronavírus-COVID 19.
Neste sentido é o posicionamento recente do Superior Tribunal de Justiça:
“ (...) Outrossim, entendo que a ausência de audiência de custódia não constitui irregularidade suficiente para ensejar a ilegalidade da prisão cautelar, sobretudo, quando observados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal, como ocorreu no caso em apreço, sendo certo, ainda, que a não realização de tal ato se encontra devidamente justificada em razão da pandemia do novo coronavírus.” HABEAS CORPUS No 591.641 - TO (2020/0151895-5) - RELATOR : MINISTRO PRESIDENTE DO STJ – Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – DATA DA PUBLICAÇÃO: 01/07/2020.
Por outro lado, apesar de não ser objeto do writ, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento de ofício, pois o paciente foi apreendido com diversas porções de maconha e uma de cocaína, bem como apetrechos normalmente utilizados no tráfico, evidenciando suposto envolvimento com a traficância, de forma que o Magistrado singular ao lhe impor a segregação cautelar, justificou a necessidade da medida consignando que:
“ (...)
De início, registro que, em que pese a Resolução no 9/2015/TP do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e a Resolução no. 213 do CNJ, com fundamento no artigo 5o, inciso XXXV da CF (Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição) e Art. 7o, item 5, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), exigirem a realização da audiência de custódia, em razão da Pandemia declarada pela OMS, em 11 de março de 2020, referente ao Novo Coronavírus – COVID – 19, DEIXO DE REALIZÁ-LA, com amparo na Portaria Conjunta no 249, (...)”
Analisando o presente APF, verifico que a situação de flagrância está demonstrada, assim como sua legalidade, visto que o conduzido foi preso na posse de 30 (trinta) porções de maconha, 01 (uma) porção de cocaína, plástico filme, balança e 01 (um) dechavador de entorpecentes, o que caracterizam em tese a mercancia da substância ilícita.
Assim, fundamentalmente, embora o conduzido não registre antecedentes criminais, entendo presente a necessidade da segregação cautelar do acusado para garantia da ordem pública, como meio de acautelar o meio social, haja vista a necessidade de se conter e prevenir a ocorrência de novos fatos criminosos praticados por ele, pois resta clara a manifesta possibilidade da perseverança de seu comportamento delituoso. Ademais, verifico que as medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, seriam insuficientes e inadequadas ao caso “in concreto”, pois não teriam rigidez suficiente para inibir o Flagrado de continuar com seu intento criminoso. (...)”
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações, devendo o juízo a quo, remeter cópia do Auto de Prisão em Flagrante.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator